Tribunal: TJMT
Processo: 1024196-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024196-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante sustentando que a conduta ilícita foi perpetrada na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, onde, inclusive, já foi instaurado Inquérito Policial para a apuração do crime, no entanto, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva pelo d. Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT e, até o momento, não houve a distribuição do APF ao juízo competente, a tornar nula a decisão prisional, porque decretada por autoridade judicial incompetente, sem a devida ratificação pela competente.
Outrossim, alega que, por equívoco estatal, o favorecido nessa ordem foi colocado em liberdade, tendo saído “pelas portas da frente do estabelecimento prisional”, e, embora proferida decisão de recaptura, esta também não foi ratificada pelo d. juízo competente, tornando ilegal a manutenção do cárcere provisório.
Lado outro, assevera que a decisão segregatícia não contém fundamentação idônea, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois respaldada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de forma satisfatória o risco que a liberdade do increpado gera à ordem pública e aos meios e fins do processo, ao que agrega serem suficientes as restrições menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 66746958.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, é de conhecimento dos operadores de Direito que o juiz plantonista atua como forma de substituição, operando no feito sem interferir no princípio do juiz natural, porque se faz indispensável uma atuação constante e rápida da autoridade judiciária para aferir a regularidade ou não da prisão em flagrante do suspeito.
Por isso a Corregedoria Geral de Justiça, em forma de rodízio, estabelece e designa magistrados competentes para em razão da matéria substituir os demais durante os fins de semana, feriados e recessos, os quais ficam responsáveis, na área criminal, pela análise dos flagrantes realizados, pedidos de liberdade provisória, dentre outros.
Logo, não há falar em nulidade da decisão que homologa o flagrante e converte a prisão em preventiva proferida por juízo plantonista, uma vez que este, no momento, detinha a competência para o exame da situação do encarcerado em flagrante, sendo totalmente prescindível a posterior ratificação pelo d. juízo competente para a legalidade da prisão preventiva.
Por outro lado, da análise perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, porque surpreendido mantendo em depósito em sua residência porções de entorpecentes, a gerar a necessidade da medida prisional para a garantia da ordem pública, por haver um risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal por ele ostentado, com uma condenação definitiva pelo crime de homicídio, estando, inclusive, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, a qual teria afirmado aos policiais que estava desligada há dias.
Logo, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois, aparentemente, mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, que se vê abalado com a manutenção em liberdade de sujeitos que revelam uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de delitos, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Outrossim, a motivação judicial coaduna-se com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, mesmo porque a prova pré-constituída demonstra que teria sido flagrado cometendo o delito enquanto monitorado eletronicamente em outro processo, estando a tornozeleira desligada, a evidenciar a insuficiência das providências alternativas para afastá-lo do mundo da ilicitude.
Em sendo assim, nessa etapa prévia, inexistem motivos para considerar ilegal a manutenção do increpado em cárcere provisório, sendo que, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator